Tribunal: TJMT
Processo: 1032169-53.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1032169-53.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS em razão da sentença proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), ajuizada por WILLIAM CARDOSO DA SILVA COUTO, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a empresa Apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.
Ainda, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
A Seguradora pleiteia a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 86, § 1.o, do Código de Processo Civil, ou, pela aplicação do caput do referido dispositivo legal, bem como almeja que a verba honorária seja fixada de acordo com a regra do artigo 85, §2o, do mesmo digesto processual.
Contrarrazões sob o ID. 62266482, oportunidade em que postula a aplicação da multa por litigância de má-fé à Apelante.
É o relatório. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR, e recentemente no REsp. 1.827.315) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Consta do caderno processual WILLIAM CARDOSO DA SILVA COUTO ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da PORTO SEGURO CIA. DE SEGURO GERAIS e alegou que, em 11/11/2018, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe resultou na invalidez permanente, e postulou indenização no valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil reais), e danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Realizado o exame pericial, foi constatada a invalidez parcial permanente leve (25%) no pé direito – ID. 62266458.
Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou parcialmente os pedidos iniciais e concedeu a indenização do seguro DPVAT, no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que deu azo ao Apelo em relação ao ônus sucumbencial.
O artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil consagra que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários”.
Na hipótese, o Autor da demanda formulou dois pedidos na inicial: a) recebimento do seguro obrigatório no valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) e; b) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Desses, um pleito foi acolhido: indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Impende frisar que embora o Autor indique o montante máximo para fins de recebimento do seguro obrigatório (R$ 28.500,00), o fez meramente para fins de quantificação da causa, pois o valor devido dependeria do Laudo Pericial, cuja prova postulou na exordial.
O pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não foi acolhido.
Assim, não há falar em sucumbência mínima da parte Autora/Apelada, mas na sucumbência recíproca, na forma do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, e na proporção 50% (cinquenta por cento) em relação às despesas processuais.
Nesse ponto, imperiosa a reforma da sentença.
No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.o, do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o, do artigo 85, do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)
Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante regra subsidiária estabelecida no art. 85, § 8.o, do CPC, pois, do contrário, se estipulado em percentual da condenação (R$ 1.687,50), ainda que no patamar máximo (20%), a verba seria irrisória (R$ 337,50).
Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).
Desse modo, irretocável à sentença ao arbitrar a verba alimentar no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de acordo com os parâmetros fixados nos incisos do §2o, do artigo 85, do CPC, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.
Com essas considerações, dou parcial provimento ao Apelo, tão somente para reconhecer a sucumbência recíproca, na forma do artigo 86, caput, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento), para cada uma das partes, em relação às despesas processuais, ressalvada a regra do §3o, do artigo 98, do CPC em favor do Autor/Apelado.
Por derradeiro, quanto à litigância de má-fé alegada pelo Apelado, registro que o artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil consagra:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Observo que a parte Recorrente não reproduz os argumentos trazidos na contestação, tampouco sustenta tese incongruente com a matéria em comento, mas apenas está exercendo de forma regular (e não abusiva) o primado constitucional à ampla defesa, a qual inclusive obteve êxito quanto à sucumbência recíproca, pelo que deixo de aplicar a multa.
Via de consequência, deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).”
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 08 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora